Tribunal: TJDFT
Processo: 0765298-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONFISSÃO DA DÍVIDA. ASPECTOS JURÍDICOS. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO JUDICIAL. PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR 943/2018. SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar ao DETRAN/DF que providencie a baixa definitiva do veículo objeto dos autos, e dos tributos a ele relacionados desde 20/06/2009, bem como condenar ao ressarcimento de valores pagos em razão de débitos relativos ao veículo.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a baixa definitiva do veículo, o cancelamento dos débitos de licenciamento e IPVA, a partir de 2009, bem como o ressarcimento de todos os valores pagos a título de IPVA, no montante de R$ 6.352,14. Narrou que o veículo foi vendido em 30/12/2008, mediante outorga de procuração pública e entrega do DUT em branco. Narrou que no dia 28/06/2009 o veículo sofreu acidente de trânsito, gerando a perda total do bem e, consequentemente sua saída de circulação. Noticiou que o comprador não providenciou a transferência do bem para seu nome, tampouco providenciou a baixa do veículo junto ao órgão competente, gerando débitos de licenciamento e IPVA. Relatou ter ingressado com ação de obrigação de fazer, tendo sido julgado procedente o pedido e condenado o proprietário a providenciar junto ao Detran a transferência da titularidade do veículo, assumindo todos os débitos acerca do bem. Informou que em sede de cumprimento de sentença não foi possível a transferência do bem em razão da necessidade de vistoria do veículo, o qual foi vendido como sucata a terceiro. Asseverou ter procedido ao parcelamento do débito junto ao SEFAZ e sofreu processo de execução fiscal em decorrência de débitos do veículo.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo. Foram apresentadas contrarrazões (Id 51289260).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na retratabilidade de parcelamento tributário.
5. Em suas razões recursais, os recorrentes alegam ter havido parcelamento do débito tributário, o que constitui ato de confissão de dívida irretratável, ensejando o arquivamento do feito em razão da ausência de interesse de agir. Defenderam a aplicação tão somente da taxa SELIC, em sede de pedido subsidiário.
6. Nos termos do Tema Repetitivo 375 do STJ, “A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. (...)”
7. No caso dos autos, o veículo objeto da inicial foi transferido a terceiro, em desfavor de quem foi fixada judicialmente a obrigação de regularização do bem (transferência e baixa). A sentença proferida nos autos de no 0706790-34.2017.8.07.0020, transitada em julgado, reconheceu a transferência de propriedade do veículo para terceiro, que ficou responsabilizado por todos os débitos decorrentes da propriedade do bem, desde 30/12/2008 (Id 51288483). O caso envolve, portanto, aspectos jurídicos do débito, cabendo seu questionamento judicial.
8. Nos termos do art. 167 do CTN, "a restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias". Considerando que o valor discriminado na condenação (R$10.845,86) se refere a DAR com vencimento em 31/01/2022 (Id. 51288494), considera-se que o débito originário foi atualizado até a referida data, devendo a correção monetária fixada em sentença incidir a partir do efetivo pagamento. Em relação ao índice de atualização a ser aplicado ao indébito tributário aplica-se a Lei Complementar 943/2018. A partir de 02/06/2018, entrada em vigor da aludida Lei, o crédito deve ser corrigido apenas pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), sem a cumulação com os juros de mora, não se aplicando a modulação de efeitos decorrente do Recurso Extraordinário 870.947 e da Emenda Constitucional 113, que versa sobre condenações judiciais não tributárias. Disciplina o Art. 2o, § 4o da aludida lei complementar que "na hipótese de restituição de tributos em moeda corrente ou mediante compensação, nas modalidades de estorno contábil ou compensação financeira, aplicam-se juros equivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do recolhimento indevido ou a maior, e juros de 1% no mês em que ocorra a restituição ou a compensação". Neste sentido: Acórdão 1660304, 07335735020228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e determinar que o valor do débito relativo à obrigação de pagar fixada na origem seja corrigido a partir da data do efetivo pagamento pela taxa SELIC.
10. Sem custas processuais em razão de isenção legal e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, artigo 55).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, artigos 2o e 46).